Tribunal: TJDFT
Processo: 0735204-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735204-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDEL SANTOS SILVA IMPETRANTE: WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Advogado Dr. Wilibrando Bruno Albuquerque de Araújo, em favor de WENDEL SANTOS SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo do NAC – Núcleo de Audiência de Custódia (Id. 63199534), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. No presente Habeas Corpus, o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 31/07/2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, submetido à audiência de custódia em 02/08/2024, a sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Alega o impetrante que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva exclusivamente em razão da sua reincidência, mesmo tendo sido flagrado com pequena quantidade de drogas – cerca de 6g (seis) gramas -, de cocaína e maconha juntas. Discorre que o réu foi preso em flagrante com 7 (sete) porções de cocaína e apenas 1 (uma) de maconha, sendo a pequena quantidade desconsiderada pela autoridade apontada como coatora. Fundamenta que a custódia cautelar é medida gravosa e excepcional, especialmente no caso concreto, em que o paciente foi preso em flagrante com pequena quantidade de drogas, o que seria suficiente para afastar a sua periculosidade. Ademais, não houve a apreensão de outros objetos normalmente utilizados na traficância de drogas, tampouco há elementos que indiquem que ele integra organização criminosa, motivo pelo qual seria cabível a estipulação de medidas cautelares diversas da custódia cautelar. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão do paciente, para que aguarde o julgamento em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, se for o caso. É o relatório. DECIDO O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas Corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em Habeas Corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em Habeas Corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente, para a garantia da ordem pública. Por oportuno, cito a decisão pela qual a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (Id. 54980156): “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (sete porções de cocaína com a massa de 5,23 gramas, uma porção d de maconha com a massa de 0,38 gramas). O autuado foi abordado após notícia de que ele traficaria drogas, tendo ele próprio dito aos policiais que venderia drogas e passando os detalhes de como efetuada o comércio ilícito de drogas. Em relação ao alegado pela ilustre Defesa, o fato de Wanderson não ter informado em delegacia o mesmo que teria dito informalmente aos policiais, por si só não desnatura o flagrante e a necessidade de sua conversão. A divergência de horários também alegada pela Defesa também não é motivo idôneo para a colocação do autuado em liberdade. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado ostenta condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente específico evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WENDEL SANTOS SILVA, filho(a) de GILMAR DOS SANTOS SILVA e de ROSILENE LELES DA SILVA, nascido(a) em 05/08/1998, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. De início, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores para a manutenção da prisão preventiva. Veja-se que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético à ordem pública. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em via pública, por policiais militares, após informações de que uma pessoa estava vendendo drogas na SPLM, conjunto 7, próximo ao lote 21, Núcleo Bandeirante/DF. Na ocasião, os policiais foram até o local e encontraram o paciente com uma bicicleta azul, utilizada para transportar e ocultar drogas. Por ocasião da abordagem policial, foi apreendido no bolso do paciente um pote com porções de cocaína e maconha, fracionadas e embaladas para venda, conforme descrito no laudo de exame preliminar de substância (Id. 63199530): a) 7 (sete) porções de cocaína, com 5,23g de massa líquida; b) 1 (uma) porção de maconha, com massa líquida de 0,38g. Destaque-se que nos termos da denúncia (Id. 63199528), o próprio réu teria admitido aos policiais a comercialização de entorpecentes no local, e confirmou ter realizado a venda de uma porção de cocaína pela quantia de R$ 60,00 (sessenta) reais, o que acabou se confirmando após a abordagem, quando o réu foi apreendido com a mesma quantia de dinheiro, em espécie, conforme consta no auto de apresentação e apreensão (Id. 63199531). Outrossim, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, agrega à análise da prisão cautelar o fato de o paciente ser reincidente específico, contando com condenações anteriores pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, podendo tal circunstância ser utilizada para verificar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. Nesse sentido: (...). É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1895259, 07269881120248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no PJe: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. A necessidade de garantia da ordem pública está presente, uma vez que há evidências de que o paciente exercia papel relevante na organização criminosa, a reforçar a necessidade da segregação cautelar para evitar a continuidade da empreitada criminosa. 3.1 Não bastasse, o paciente possui vasta folha de antecedentes, a demonstrar sua periculosidade e risco de reiteração delitiva. (...) 6. Ordem denegada. (Acórdão 1888208, 07248541120248070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 15/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a decisão que impôs a prisão preventiva está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos. A prisão do paciente não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético. Assim, em juízo de cognição sumário, considero que o modus operandi do paciente demonstra o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar. De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, até porque, conforme mencionado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, quando o réu foi flagrado comercializando drogas estava em cumprimento de pena anterior, em prisão domiciliar, o que indica que a estipulação de qualquer outra medida alternativa não será suficiente, por ora, para frear a sua escalada delitiva. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de imposição da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora